Tribunal: TJES
Processo: 5011097-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011097-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO RODRIGUES COURI e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. COMPLEXIDADE DO FEITO E DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 158 do CP, apontado como líder de organização criminosa denominada “Trem Bala”. A defesa alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, em razão das sucessivas redesignações das audiências de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente se revela ilegal por excesso de prazo diante das sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 2019, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em razão de sua posição de liderança na organização criminosa.

4. O paciente permaneceu foragido por aproximadamente cinco anos, o que motivou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

5. O histórico criminal do paciente, que inclui condenações anteriores por crimes graves, evidencia risco à ordem pública e ausência de indícios de que respeitaria medidas cautelares alternativas.

6. O processo é complexo, desmembrado em relação a outros réus, e tramita regularmente, já existindo designação de audiência de instrução e julgamento.

7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva de acusado que permaneceu foragido por longo período, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do réu por longo período justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

2. Não há excesso de prazo quando a demora decorre de circunstâncias atribuíveis ao próprio acusado e da complexidade do processo.

3. O histórico criminal e a liderança em organização criminosa autorizam a manutenção da segregação cautelar em observância ao art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 366; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 486823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
, com pedido liminar, contra ato supostamente coator proferido pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES
, nos autos da ação penal n.º 5000841-53.2024.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 14843259), a defesa aduz excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, mormente considerando as sucessivas redesignações das audiências de instrução e julgamento pelo juízo coator.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 14860763, a autoridade apontada como coatora prestou as informações que constam do ID 15344344.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15349466.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15793346 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA, com pedido liminar, contra ato supostamente coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da ação penal n.º 5000841-53.2024.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 14843259), a defesa aduz excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, mormente considerando as sucessivas redesignações das audiências de instrução e julgamento pelo juízo coator.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 14860763, a autoridade apontada como coatora prestou as informações que constam do ID 15344344.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15349466.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15793346 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO RODRIGUES COURI:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Desembargador Fernando Zardini, na pessoa de quem cumprimento também os demais componentes desta Colenda Câmara Criminal, em especial, a Desembargadora relatora Rachel Durão, Correia Lima, e demais componentes; ilustre Procurador de justiça, colegas advogados aqui presentes, estudantes de direito, partes que eventualmente estejam presentes, ilustres servidores de justiça, sem os quais esta sessão de julgamento não aconteceria.

Excelências, trata-se de um habeas corpus cuja causa de pedir é a revogação de prisão, da prisão preventiva imposta ao paciente, em razão do evidente excesso de prazo constatado no caso.

Algumas peculiaridades, Excelência, deste caso me trazem, me fazem aportar nesta Tribuna, e eu peço licença a Vossa Excelência para apontá-las.

Em primeiro lugar, este processo... o paciente, na verdade, foi preso em razão do cumprimento de um mandado de prisão preventiva no dia 18 de junho do ano de 2023. Portanto, há dois anos e quatro meses praticamente completos.

Este processo tem uma peculiaridade de ímpar também que, embora ele tenha mais de uma pessoa como denunciado, desde que o paciente foi preso, em 18 de junho de 2023, ele já se encontrava desmembrado, portanto, tramitando tão somente quanto ao paciente.

Então, são dois anos e quatro meses de prisão preventiva, num processo em que ele figura atualmente como o único réu, e cuja instrução processual, Excelências pasmem, sequer se iniciou. Não aconteceu, desde a prisão do paciente, um ato sequer que pudesse fazer com que o processo se desenvolvesse e andasse, digamos assim.

E também aqui eu quero apontar algumas peculiaridades que são interessantes. Por quê elas demonstram que essa demora na tramitação do processo não tem como causa nenhum ato, seja do paciente, seja da defesa. Ao contrário, data máxima vênia, há uma morosidade que há de ser imputada, aí sim, ao ente estatal. E eu explico.

Vejam bem, a despeito da prisão ter se efetivado em 18 de junho de 2023, a primeira audiência de instrução e julgamento neste processo foi designada para 22 de maio de 2025. Portanto, o primeiro ato processual realizar-se ia quase dois anos após o cumprimento do mandato de prisão. Quando? em razão da ausência de testemunhas arroladas pelas partes, e assim eu digo, porque obviamente não se ouviu nenhuma testemunha de acusação, e, obviamente, em razão da impossibilidade de inversão da ordem da oitiva, não se pode também ouvir testemunhas da defesa.

Foi então que, nessa ocasião, designou-se a audiência de instrução e julgamento para a data de 18 de junho de 2026.

Visando colaborar, a despeito disso, com a celeridade do processo, a defesa chegou a peticionar nos autos, todos os documentos aos quais eu fiz a menção estão nos autos, a defesa chegou a peticionar nos autos manifestando-se pela dispensabilidade da presença física do paciente por ocasião da audiência do seu julgamento, porque a audiência se realizaria na comarca de origem, que é a comarca de Aracruz, e o paciente se encontra recluso no estado de Minas Gerais.

Para evitar qualquer contratempo, a defesa peticionou e disse que não precisa escoltá-lo, ele pode participar da unidade prisional por videoconferência.

Não obstante isso, essa audiência, logo em seguida, foi redesignada, desta vez, para a data de 23 de julho de 2005. Ela foi antecipada. Até aí tudo bem. Esperava-se que, com essa antecipação, a instrução processual finalmente começaria.

Passados, Excelência, 32 dias da data que se designou a audiência para 23 de julho de 2025, 32 dias, nenhum expediente cartorário foi levado a efeito para que se viabilizasse a realização da primeira audiência de instrução de julgamento, aí sim, já com mais de dois anos, desde a prisão do paciente.

Em razão disso, redesignou-se novamente, pela segunda vez, esse ato. Isso aconteceu em razão de uma conclusão feita pelo cartório, que, ao vislumbrar os autos para redesignar essa primeira audiência, Sua Excelência, a Magistrada a quo, constatou que, no período dessa data, estaria em gozo de férias regulamentares.

Tudo bem.

Foi então que, de julho, a audiência foi novamente redesignada para 10 de setembro do ano corrente. Até aí tudo bem. Portanto, Excelências, pasmem, aí sim, designou-se a audiência de instrução e julgamento, a primeira, permita-me repetir, para a data de 10 de setembro. Só que a defesa foi intimada para essa audiência, Excelências, no dia 11 de setembro. Um dia após a audiência, a defesa foi intimada para a audiência primeira que se realizaria.

Ou seja, só um dia após, mediante consulta aos autos, que se constatou que a intimação era posterior, imediatamente a defesa peticionou nos autos informando isso. Foi então que agora aguarda-se, salvo melhor juízo, pelo menos ao que eu tenho conhecimento, a designação, a redesignação, sabe-se lá mais quantas vezes acontecerá, data máxima vênia, da audiência, que será o marco do início da instrução processual de um processo que conta com um réu preso, Excelência, há mais de dois anos e quatro meses.

Portanto, Excelências, data máxima vênia, sem aqui querer me alongar, com todo o respeito, se isso não configurar excesso de prazo, um prazo que, segundo legislação em vigor, em tese, não poderia ultrapassar 180 dias, mas vamos lá, que se leve em consideração o princípio da razoabilidade, para se ter como razoável o dobro desse tempo, 360 dias. Lá se vão quase 800 dias de prisão, sem iniciar a instrução processual.

Portanto, data máxima vênia, é constatada essa mora processual, cuja culpa não pode ser atribuída processualmente ao paciente, nem tampouco à defesa, é que se requer a Vossas Excelências a concessão da ordem com compromisso, eu peço licença já para finalizar, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Caso entenderem Vossas Excelências, que substitua-se essa prisão preventiva por medidas cautelares diversas, até porque o paciente se encontra preso, cumprindo pena por outros processos. Ou seja, não significaria isso a saída imediata dele do cárcere, ele se encontra em execução penal no estado de Minas Gerais, o que, se fosse o caso de revogar essa prisão, ou substituir com medidas cautelares diversas, ao contrário do que... aliás, na mesma linha do que pretende a autoridade coautora, aí sim não teríamos mais a pressa que se há de atribuir a um processo que conta com réu preso.

Portanto, pede-se, em razão desses fatos, que seja concedida a ordem, seja para revogar a prisão preventiva, que pesa em desfavor do paciente, ou para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, a critério deste Tribunal ou do juízo a quo. Enfim, expedindo-se, em qualquer dos casos, alvará de soltura respectiva.

Muito obrigado, Excelência, pela atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, eu cumprimento o doutor Ricardo pela sua sustentação oral, mas eu verifico aqui no meu voto, ficou... em razão de uma informação de Vossa Excelência na Tribuna, eu preciso checar, verificar, porque está omissa aqui uma informação no voto. Então peço retorno, Presidente.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA, com pedido liminar, contra ato supostamente coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da ação penal n.º 5000841-53.2024.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 14843259), a defesa aduz excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, mormente considerando as sucessivas redesignações das audiências de instrução e julgamento pelo juízo coator.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 14860763, a autoridade apontada como coatora prestou as informações que constam do ID 15344344.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 158, do CP.

Conforme a denúncia, a ação penal originária foi proposta em face do paciente diante da acusação de ser o líder de grupo criminoso denominado “Trem Bala” (fls. 02/08 dos Autos Originários).

Nesse sentido, consoante transcrição de trecho da citada peça processual, “diligências realizadas pela Polícia Civil demonstraram a existência da organização criminosa armada, denominada "Trem Bala", comandada pelo denunciado GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA, vulgo "GUIGUI", e gerenciada pelo denunciado ZÉLUCAS FERREIRA DE SOUZA, vulgo "BALA-BALA", voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, nos Bairros "Portelinha" e "Clemente", nesta Comarca”.

Em sua inicial (ID 14843259), o impetrante aduz nulidade por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva considerando as sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento.

Acerca do tema, conforme esclareceu o juízo coator, “A prisão preventiva do paciente foi decretada por este Juízo em decisão datada de 17 de abril de 2019 (fls. 552/555 dos autos físicos), com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Contudo, o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 5 (cinco) anos, tendo o processo sido suspenso em relação a ele, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal”.

Quanto ao alegado excesso de prazo, o juízo de origem ressaltou que “A Defesa apresentou múltiplos pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva, notadamente nos IDs 53183652 e 70106414 , os quais foram indeferidos por este Juízo, após manifestação ministerial contrária (IDs 53378526 e 70256285), por meio de decisões fundamentadas que reafirmaram a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (IDs 53977793 e 70219429), ressaltando a extensa ficha criminal do paciente e o longo período em que permaneceu foragido”.

Nesse contexto, é importante destacar que se trata de feito complexo, desmembrado de uma ação penal com múltiplos pacientes, sendo que o paciente causou embaraços ao andamento da ação penal pelo fato de permanecer foragido por aproximadamente 05 (cinco) anos, motivando, destarte, a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Portanto, concluo que a decisão está conforme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal” (STJ - HC: 486823 MS 2018/0346365-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

Pela análise do andamento da ação penal originária, verifica-se que o processo tramita em seu ritmo regular, sendo que já havia sido designada audiência de instrução e julgamento para a data de 10/09/2025, a qual não pôde ser realizada, consoante documento juntado pelo próprio impetrante na petição de ID 16507682, por ausência do paciente, de seu advogado e das testemunhas.

Além disso, consoante ressaltado pela d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer, “O histórico de vida do réu, que inclui condenações por diversos crimes graves, não oferece qualquer indício de que ele respeitaria as condições impostas por medidas alternativas”.

Desse modo, após devida análise, não verifico a existência de nenhuma irregularidade formal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
, com pedido liminar, contra ato supostamente coator proferido pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES
, nos autos da ação penal n.º 5000841-53.2024.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 14843259), a defesa aduz excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, mormente considerando as sucessivas redesignações das audiências de instrução e julgamento pelo juízo coator.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 14860763, a autoridade apontada como coatora prestou as informações que constam do ID 15344344.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 158, do CP.

Conforme a denúncia, a ação penal originária foi proposta em face do paciente diante da acusação de ser o líder de grupo criminoso denominado “Trem Bala” (fls. 02/08 dos Autos Originários).

Nesse sentido, consoante transcrição de trecho da citada peça processual, “
diligências realizadas pela Polícia Civil demonstraram
a existência da organização criminosa armada, denominada "Trem Bala", comandada pelo denunciado GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA, vulgo "GUIGUI",
e gerenciada pelo denunciado ZÉLUCAS FERREIRA DE SOUZA, vulgo "BALA-BALA", voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, nos Bairros "Portelinha" e "Clemente", nesta Comarca
”.

Em sua inicial (ID 14843259), o impetrante aduz nulidade por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva considerando as sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento.

Acerca do tema, conforme esclareceu o juízo coator, “
A prisão preventiva do paciente foi decretada por este Juízo em decisão datada de 17 de abril de 2019 (fls. 552/555 dos autos físicos), com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Contudo,
o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 5 (cinco) anos
, tendo o processo sido suspenso em relação a ele, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal
”.

Quanto ao alegado excesso de prazo, o juízo de origem ressaltou que “
A Defesa apresentou múltiplos pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva, notadamente nos IDs 53183652 e 70106414 , os quais foram indeferidos por este Juízo, após manifestação ministerial contrária (IDs 53378526 e 70256285), por meio de decisões fundamentadas que reafirmaram a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (IDs 53977793 e 70219429), ressaltando a extensa ficha criminal do paciente e o longo período em que permaneceu foragido
”.

Nesse contexto, é importante destacar que se trata de feito complexo, desmembrado de uma ação penal com múltiplos pacientes, sendo que o paciente causou embaraços ao andamento da ação penal pelo fato de permanecer foragido por aproximadamente 05 (cinco) anos, motivando, destarte, a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Portanto, concluo que a decisão está conforme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal
” (STJ - HC: 486823 MS 2018/0346365-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

Pela análise do andamento da ação penal originária, verifica-se que o processo tramita em seu ritmo regular, sendo que já havia sido designada audiência de instrução e julgamento para a data de 10/09/2025, a qual não pôde ser realizada, consoante documento juntado pelo próprio impetrante na petição de ID 16507682, por ausência do paciente, de seu advogado e das testemunhas.

Além disso, consoante ressaltado pela d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer, “
O histórico de vida do réu, que inclui condenações por diversos crimes graves, não oferece qualquer indício de que ele respeitaria as condições impostas por medidas alternativas
”.

Desse modo, após devida análise, não verifico a existência de nenhuma irregularidade formal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.